Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700936-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelo Distrito Federal e por Vinkings Digital Representação Comercial e Venda de Produtos Eletrônicos Ltda em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandando de Segurança, concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega a impossibilidade de deferir a restituição ou compensação de valores eventualmente pagos a título de ICMS-DIFAL. Em análise aos autos, verifica-se não houve tal discussão na origem, razão pela qual não houve manifestação na sentença sobre a matéria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da alegação de impossibilidade de compensação/restituição, por configurar razões dissociadas. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2022 18:35:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador